Tribunal: TJPA
Processo: 0847918-09.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847918-09.2019.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARA E PORTOS DA REGIAO S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0847918-09.2019.8.14.0301

APELANTE:
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

ADVOGADO
: JOAQUIM PINTO LAPA NETO – OAB/BA 15.659-A

APELADO:

EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARA E PORTOS DA

REGIAO S/S LTDA

ADVOGADO: KAROANE BEATRIZ LOPES CARDOSO – OAB/PA 15.461-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE. SERVIÇOS DE PRATICAGEM. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos por Petrobras em face de Empresa de Praticagem, determinando o prosseguimento da execução.

A duplicata sem aceite pode ser exigida judicialmente desde que acompanhada de prova da efetiva prestação dos serviços (Lei nº 5.474/1968, art. 15, II). No caso, a documentação apresentada demonstra a regular execução dos serviços de praticagem, sendo desnecessária a anuência expressa da devedora.

A alegação de excesso de execução exige demonstração objetiva do valor correto, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC. A apelante não apresentou elementos contábeis que evidenciassem a suposta cobrança indevida, não se desincumbindo do ônus probatório.

Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação proposta por Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras em face da Empresa de Praticagem do Rio Pará e Portos da Região S/S Ltda., em que a parte autora opôs embargos à execução. O processo tramitou perante a 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

Na petição inicial de Embargos, a Petrobras contestou a execução alegando a inexistência de obrigação executável. Afirmou que os serviços de praticagem foram prestados sem que houvesse a devida comprovação e que os valores cobrados estariam exorbitantes. Argumentou que não houve o devido aceite na fatura executada e que, portanto, a dívida deveria ser anulada ou revista. Pediu, assim, o reconhecimento da inexigibilidade do título, bem como a extinção da execução.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença julgando totalmente improcedentes os embargos à execução, determinando, por consequência, o prosseguimento da ação executiva. O Juízo entendeu que os serviços foram efetivamente prestados e que a cobrança possui força executiva. Além disso, destacou que a embargante não comprovou qualquer fato desconstitutivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte exequente. Por fim, condenou a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa

.

Inconformada, a Petrobras interpôs recurso de apelação, sustentando que a sentença merece reforma, argumentou que a cobrança não observou os critérios contratuais e que os valores executados são desproporcionais. Requereu, assim, a reforma da sentença para que os embargos fossem julgados procedentes.

A parte apelada, Empresa de Praticagem do Rio Pará e Portos da Região S/S Ltda., apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença. Alegou que os serviços de praticagem foram regularmente prestados e devidamente comprovados nos autos. Argumentou que a Petrobras estava ciente das condições de contratação e que sua resistência à execução tem caráter meramente protelatório. Por fim, requereu o não provimento do recurso, com a condenação da apelante em honorários recursais
.

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

1.
TÍTULO EXECUTIVO E COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução em questão é lastreada em duplicata, que não aceite expressamente pela devedora, e acompanhada de documentos que comprovam a efetiva prestação dos serviços de praticagem pela apelada.

A duplicata, ainda que desacompanhada do aceite, pode ser exigida judicialmente desde que esteja acompanhada de outros elementos de prova que atestem a ocorrência do fato gerador da obrigação, nos termos do artigo 15, inciso II, da Lei nº 5.474/1968.

No caso concreto, restou demonstrado que os serviços foram efetivamente prestados, conforme comprovação documental acostada aos autos pela apelada, sendo desnecessária a anuência expressa da apelante para que a dívida seja considerada exigível.

Além disso, a cobrança questionada segue os valores previamente estipulados para o serviço de praticagem, serviço este que é regulado e de natureza essencial para a navegação segura. Não há margem para questionamento quanto à sua contraprestação, tampouco cabe à apelante discutir, na via dos embargos à execução, a razoabilidade dos preços praticados, visto que previamente disponíveis para verificação antes da realização do serviço.

Ademais, o argumento de que poderiam existir outras empresas prestando o mesmo serviço por valor inferior não tem qualquer relevância para a exigibilidade da dívida ora executada. A obrigação decorre de serviços efetivamente prestados pela apelada à apelante, com preço previamente estipulado, não cabendo agora rediscussão contratual sob o viés de eventual revisão de valores. Eventual discussão acerca de reajustes, aditivos ou renegociação contratual deveria ter sido feita antes da concretização dos serviços e fora do âmbito da execução.

Assim, devidamente comprovada a prestação dos serviços e a regularidade do título executivo, inexiste razão para acolhimento da tese de inexigibilidade da dívida.

2.
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO

A apelante sustenta, ainda, que haveria excesso de execução, sob o argumento de que os valores cobrados são exorbitantes e desproporcionais. No entanto, não trouxe aos autos qualquer demonstração concreta do alegado excesso.

Nos termos do artigo 917, § 3º, do Código de Processo Civil, cabe ao embargante que alega excesso de execução indicar de forma clara e objetiva o valor que entende correto, apresentando demonstrativos contábeis que evidenciem a discrepância dos valores cobrados.

No caso, a apelante limitou-se a alegar a existência de valores controversos, mas, contraditoriamente, apresentou diferentes valores como sendo incontroversos em momentos distintos, sem oferecer documentação contábil hábil que sustentasse suas alegações. Assim, não cumpriu seu ônus probatório, devendo prevalecer a presunção de correção dos valores cobrados pela apelada.

Dessa forma, ausente qualquer comprovação do excesso de execução, resta inviabilizada a reforma da sentença nesse ponto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, com o consequente prosseguimento da ação executiva.

É como voto.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/04/2025